Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019281-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), G. D. F. B. - CPF: 085.018.041-42 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ SILVA BARRETO - CPF: 855.161.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

G.D.F.B., representado pelo genitor ANDRÉ LUIZ SILVA BARRETO

EMBARGADO(S):

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PRETENDIDA COBRANÇA EQUIPARADA AO VALOR PAGO AO PROFISSIONAL CREDENCIADO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL - ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO – OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração apenas para que conste da certidão de julgamento o resultado correto do acórdão, o qual proveu o recurso de agravo de instrumento, por unanimidade.

Se houve inovação recursal em sede de contraminuta de agravo de instrumento quanto ao pedido de que a cobrança de coparticipação deveria ser equiparada ao valor pago ao profissional credenciado, tal pleito sequer merece ser conhecido, devendo os embargos de declaração ser acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto ao referido pedido, com a manutenção do resultado final da decisão embargada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

G.D.F.B., representado pelo genitor ANDRÉ LUIZ SILVA BARRETO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 117058499), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 116667964, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela
UNIMED CUAIBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suma, sustenta o embargante/agravado que apesar de ser legal a cobrança a título de coparticipação, o Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 08, de 03/11/1998, dispõe que o plano de saúde não pode cobrar valores de coparticipação que possam restringir a realização do tratamento pleiteado.

Alega que o v. acórdão é omisso quanto ao pedido subsidiário de que a cobrança de coparticipação deveria ser equiparada ao valor pago ao profissional credenciado.

Aduz a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, eis que constou o provimento do recurso de agravo de instrumento e na certidão de julgamento, constou que o recurso foi desprovido, por unanimidade.

Ao final, prequestiona a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios alegados.

Contrarrazões (ID 118207458), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

A parte embargante/agravada alega que o v. acórdão deixou de manifestar-se sobre a tese de que o plano de saúde não pode cobrar valores de coparticipação que possam restringir a realização do tratamento pleiteado.

Com efeito, verifica-se do “Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED SUPER CLASS” anexado no ID 106935459, consta na Cláusula XVIII – PREÇOS, item “18.2”, que além da mensalidade, incumbe ao usuário
o pagamento da contribuição de 30% (trinta por cento) por procedimento execu
tado,
verbis
:

“18.2 – Além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados em fatura posterior com a discriminação dos clientes – código de cadastramento – utilizadores dos serviços.”

Assim, verifica-se que o art. 16, inc. VIII, da Lei nº 9.656/98, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja expressa previsão contratual.

Ressalta-se que se a cláusula que dispõe sobre a coparticipação do plano de saúde estiver redigida de forma clara e objetiva, em princípio, não pode ser considerada abusiva.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja me montante fixo, até mesmo porque “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário” (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de lei.

(STJ – AgInt no REsp: 1938146/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2021).

[...] Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n° 9.656/98) é expressão de lei. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados.

(STJ, REsp 1.848.372/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 11/03/2021).

Destarte, o v. acórdão assim consignou:

Com efeito, observa-se que a contratação do plano de saúde com cobrança por coparticipação está expressamente disposta no art. 16 da Lei nº 9.656/98, a qual estabelece que a operadora de plano de saúde cobrirá parte do procedimento, ficando o segurado responsável por um percentual previamente fixado no contrato. Vejamos:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;”

Com efeito, é fato incontroverso que a parte agravante firmou contrato com a operadora de plano de saúde/agravada, na modalidade Unimed Super Class Individual Familiar, com coparticipação de 30% sobre consultas, exames, procedimento e internação (Cláusula XVIII - PREÇOS – 18.2 – ID 106935459 – pg. 33).

Assim, no caso, ausente a probabilidade do direito postulado pelo autor/agravado, uma vez que haveria flagrante incompatibilidade entre a norma consumerista e o regime de coparticipação estipulado nos contratos de plano de saúde, especialmente em relação ao contrato, objeto da lide, considerando a cláusula expressamente firmada pelas partes, a qual informa o consumidor de forma clara e objetiva sobre a modalidade de coparticipação e os critérios de cobrança (ID 106935459).

Logo, ao menos por ora, antes do exame mais detalhado da questão meritória, nota-se que é lícita a cobrança que vem sendo praticada pela agravada com respaldo na previsão contratual.

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema recursal – legalidade da cobrança de coparticipação – e em julgamento de recursos especiais repetitivos
(TEMA 1.032)
, a Segunda Seção do STJ, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015:

1.1. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

2. Caso concreto:

2.1. Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.

2.2. Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
(STJ, REsp 1.755.866/SP, Rel.Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, Julg. 09/12/2020)

Assim, não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, expressamente contratada e informada ao consumidor, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo.

[...].

(ID 116667964)

Portanto, não há falar em abusividade na cobrança de coparticipação, quando expressamente contratada.

No que diz respeito ao pedido subsidiário do embargante/agravado, qual seja, de que o valor cobrado a titulo de coparticipação deveria ser o mesmo pago ao profissional credenciado, verifica-se que de fato houve omissão, consoante se denota da contraminuta do agravo de instrumento constante no ID 111233966.

Contudo, tal pleito não foi objeto do recurso de agravo de instrumento (ID 106935455), tampouco foi discutido na decisão agravada que ensejou a interposição do agravo de instrumento pela Unimed Cuiabá/embargada (ID 106935458 – pg. 87).

Logo, houve inovação recursal na contraminuta do agravo de instrumento, razão pela qual o pedido de que o valor cobrado a titulo de coparticipação deveria ser o mesmo pago ao profissional credenciado não merece ser conhecido.

Por fim, no que diz respeito ao
erro material
, verifica-se que a certidão da conclusão de julgamento de ID 116667964 – Pág. 1, não traduz o resultado do julgamento, uma vez que constou “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, quando o agravo de instrumento foi julgado provido, por unanimidade (ID 116667964 – pág. 10).

Logo, configurado o erro material, este deve ser sanado para constar da certidão de conclusão de julgamento ‘
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO”.

Ante o exposto,
acolho em parte os
embargos de declaração
apenas para sanar o erro material apontado para que seja corrigida a certidão da conclusão de julgamento de ID
116667964 – Pág. 1
, para constar “POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO”, bem como para reconhecer a omissão quanto ao pleito subsidiário, de que
o valor cobrado a titulo de coparticipação deveria ser o mesmo pago ao profissional credenciado
e não conhecer de tal pedido, mantendo a decisão embargada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022